Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717077-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO AGRAVADO: G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 47679594) contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 46770263. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator